Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702088-95.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DA CONCEICAO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCISCO DA CONCEICAO, contra decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado por incurso no art. 129, §13o, e art. 147, ambos do Código Penal c/c Lei 11.340/2006. Conforme informado pela autoridade coatora no ID 43280612, foi proferida decisão, na data de hoje, 07/02/2023, revogando a prisão preventiva do paciente e estabelecendo a medida cautelar de monitoração eletrônica. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador